Tribunal: TJDFT
Processo: 0739171-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739171-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. I. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.I.D.O.C., menor impúbere, representado por sua genitora DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de nulidade de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito n. 0717541-41.2025.8.07.0007, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., indeferira a tutela de urgência pleiteada, que pretendia (o) afastamento dos reajustes anuais no contrato entabulado entre as partes, determinando que incida, em substituição, somente os reajustes anuais autorizados pela ANS para o período de 2023-2025 e seguintes, até o julgamento de mérito da demanda; Subsidiariamente, não entendendo Vossa Excelência pela aplicação do índice ANS, requer seja determinada a substituição dos reajustes por sinistralidade pelo índice da inflação (FIPE Saúde) ou por outro índice a ser definido pelo Juízo. Nos termos da decisão agravada (ID 248363826, origem), o d. Magistrado de primeiro destacou a ausência de evidências acerca da probabilidade do direito, pois não haveria elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, que permitisse reconhecer, de plano, a abusividade dos reajustes praticados. Em suas razões recursais (ID 76222650), o agravante alega ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão e que o reajuste anual ocorre por livre negociação entre contratante e contratado, prevalecendo o disposto no contrato. Afirma que, com base em suposta sinistralidade, ocorre um aumento desproporcional no valor da mensalidade, sendo aplicados reajustes em índices cada vez maiores. Aduz que o valor mensal vem sofrendo reiterados acréscimos nos últimos anos, e que a mensalidade que era R$ 726,65 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) em setembro de 2022, passou a R$ 1.016,58 (mil e dezesseis reais e cinquenta oito centavos), em julho de 2023; R$ 1.240,23 (mil duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos) em setembro de 2024; e atualmente, se encontra em R$ 1.735,08 (mil setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos). Pondera que os reajustes, nos exercícios dos anos de 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, ocorreram nos percentuais, respectivos, de 39,90% (trinta e nove vírgula noventa por cento), 22% (vinte e dois por cento) e 39,90% (trinta e nove vírgula noventa por cento), muito além dos percentuais de reajuste autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares no mesmo período. Afirma que o contrato não possui regras claras acerca dos reajustes, a indicar a abusividade dos reajustes e criar desequilíbrio econômico-financeiro. Assevera ser criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo. Com esses argumentos, em cognição sumária, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o afastamento dos reajustes aplicados ao contrato, determinando que incida, em substituição, somente os reajustes anuais autorizados pela ANS para os planos individuais, para o período de 2023-2025 e seguintes, até o julgamento de mérito da ação. Subsidiariamente, requer a substituição dos reajustes por sinistralidade pelo índice da inflação (FIPE Saúde) ou por outro índice a ser definido pelo Juízo. No mérito, postula o provimento ao agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo não recolhido, em razão de decisão desta Relatoria que suspendeu a necessidade de recolhimento das custas judiciais, no Agravo de Instrumento n. 0735182-63.2025.8.07.000, que discute a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A análise realizada em cognição sumária de agravo de instrumento permite inferir que se trata de contrato de prestação de plano de saúde coletivo à UBE-DF – União Brasileira dos Estudantes, administrado pela QUALICORP e operado pela AMIL (ID 242731908, origem). A argumentação do agravante é a de que os reajustes são abusivos, desproporcionais, decorrentes de sinistralidade progressiva, e que sem clareza nos cálculos. Observo, da análise dos autos originários, que a situação descrita nos autos, embora decorrente dos reajustes de 2022 até 2025, apenas encontra lastro na suposta abusividade a partir dos reajustes aplicados em 2022 (29,90%), 2023 (39,90%), 2024 (22,00%), 2025 (39,90%), que contribuíram para que a mensalidade saltasse do valor original de R$ 726,65 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos – ID 242731915, origem), para o valor que está sendo cobrado atualmente, de R$ 1.240,23 (mil duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos – ID 242731913 na origem). A consulta dos índices extraídos diretamente dos reajustes autorizados pela ANS 1 permite verificar que os valores aplicados à mensalidade do agravante são de fato muito maiores do que o esperado para contratos individuais e familiares, vejamos: Contudo, na hipótese dos autos, como reconhecido pela petição inicial e pela contestação, bem ainda a partir dos documentos já coligidos aos autos, observa-se que se está diante de contrato coletivo, e não familiar ou individual. Nesse sentido, os supracitados índices são cotejados apenas por parâmetro, e não por observância obrigatória. Por isso, não só os indexados simplesmente extraídos da ANS não são passíveis de imediata aplicação, como é indispensável que os reajustes se adequem à situação do próprio plano coletivo, a fim de que seja mantida a viabilidade atuarial. Assim, é indispensável mencionar que embora exista disparidade entre o indexador aplicado, e aquele em relação ao qual havia expectativa de incidência por parte do agravante, há, nos autos de origem, memória de cálculo anual. O cotejo desses dados, com aqueles apresentados ao IDs 248865592, 248865594 e 248867545 (na origem), permite compreender que o reajuste aplicado fora inferior ao necessário para a integral absorção da despesa criada, e que é compatível com a sinistralidade observada. Nessa linha de intelecção, para que houvesse probabilidade do provimento do recurso, no intuito de demonstrar inequívoca relação de abusividade a atrair a revisão dos índices pactuados em sede liminar, restaria ao autor a opção de provar que houve quebra do Princípio do Mutualismo e que vem sendo desproporcionalmente cobrado pelo excesso de sinistros pelos quais passa, despesa que deveria ser socializada com os demais segurados. Ocorre, contudo, que essa possibilidade, embora ainda não esgotadas em sede de cognição exauriente, não foram comprovadas até o momento. Finalmente, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mencionado na possibilidade de que eventual acréscimo superveniente torne o plano de saúde insustentável do ponto de vista financeiro, é hipótese que, até o momento, apenas se cogita, uma vez que não há notícia de mensalidades em aberto, tampouco que o plano de saúde tenha descontinuado o tratamento de saúde indispensável à vida da dependente. Ademais, caso tenha êxito na ação, os valores revisados lhe serão restituídos, conforme o caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para comunicar acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 às 16:39:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1